Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704054-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES BENTO AGRAVADO: RAQUEL SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu PAULO ALVES BENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, proposta por RAQUEL SILVA DE SOUZA em face do agravado, que indeferiu o pedido de revogação da liminar requerida pelo agravante. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, sustenta que diz a prova produzida em audiência de justificação se mostra frágil, pois na ocasião fora ouvida uma única testemunha. Diz que há um contrato de aluguel em vigor, portanto, os atos do agravante não foram de esbulho ou de turbação, mas apenas o exercício regular do direito. Aduz que não há um contrato de doação válido, uma vez que não existe contrato escrito nem sequer há prova do recolhimento do imposto respectivo. Dessa forma, requer a revogação da decisão liminar, que decidiu favoravelmente à agravada. Preparo regular (ID 23163742). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar o deferimento da tutela de urgência, pontuou o seguinte: “O requerido apresenta contestação com pedido de revogação da medida liminar que garantiu à autora a posse do imóvel objeto da contenda. Afirma que aquela falta com a verdade e que a ocupação do imóvel se dá a partir de contrato de locação firmado tanto com seu falecido marido como também diretamente com sua pessoa. Pleiteia, em pedido contraposto, recebimento de quantia e reintegração de posse do imóvel. Pois bem. Nada obstante os documentos acostados pelo requerido, não se pode olvidar que a decisão liminar foi tomada após audiência de justificação de posse, onde a única testemunha ouvida foi clara quando afirmou que não havia, entre as partes, relação locatícia. Bem por isso, tenho por bem decidir o pedido de revogação da medida liminar após o contraditório, que deve ocorrer em réplica, no prazo de 15 dias.” Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021, 09:13:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.